Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707710-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Maria Elisa Hecht Nunes e outros. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708108-67.2022.8.07.0018, assim redigida: “A(s) parte exequente diverge em relação à forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo. “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” (...) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante do exposto, retornem os autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, na forma acima delineada, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicável. Com o retorno, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 56302516), em síntese, que os cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados pelo Juízo singular estão incorretos. Afirma, ainda, que a norma prevista no art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que nos cálculos a serem elaborados pela contadoria judicial o indexador SELIC seja aplicado apenas sobre o valor principal, sem a aplicação cumulativa dos encargos moratórios, portanto. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao rejeitar a impugnação oferecida pelo devedor, relativa ao cálculo do valor alusivo ao crédito perseguido na origem, apurado pela contadoria judicial. Nota-se que na presente hipótese a decisão ora impugnada fundamenta-se no conteúdo normativo previsto no art. 22, § 1o e § 2o da Resolução no 303/2019 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução no 448, de 25.3.2022)” O agravante questiona a aplicação da regra em destaque utilizando-se dos seguintes argumentos: “Sendo assim, vemos que a disposição normativa editada pelo CNJ não passa pelo controle de legalidade, merecendo ser reparada a decisão combatida no bojo desta manifestação recursal, portanto. (omissis) Ainda deve-se registrar que a disposição normativa merece ser submetida não apenas a um controle de legalidade, mas, principalmente, ao crivo realizado pelo juízo de constitucionalidade, pelo que passamos a analisar a seguir. (omissis) Dado tal cenário, é incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art.22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88 , pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. (omissis) Ora, no presente caso, há uma evidente violação aos limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão. Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. É possível perceber, portanto, que as questões suscitadas pelo Distrito Federal envolvem o exame a respeito da constitucionalidade de normas previstas na resolução referida, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. A respeito do tema é necessário registrar que as resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, de acordo com a norma prevista no art. 103-B, §4o, inc. I, da Constituição Federal, são atos normativos primários, que podem ser submetidaos a eventual controle de constitucionalidade. Convém relembrar, no entanto, que, de acordo com a norma prevista no art. 97 da Constituição a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público somente pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou dos membros do respectivo órgão especial. A propósito, deve ser examinado o conteúdo do enunciado no 10 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrito: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Ademais, o presente caso envolve complexidade jurídica a ser esclarecida com a instauração do contraditório, bem como a produção de elementos probatórios para aferir a correção dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária inerente à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Finalmente, convém registrar que na decisão ora impugnada o Juízo de origem não homologou os cálculos elaborados pelo experto, pois, em verdade, determinou a elaboração de novos cálculos, com a observação dos critérios normativos previstos na multicitada resolução. Os novos cálculos poderão ser oportunamente impugnados pelo ente público recorrente. Essa circunstância denota a ausência de preenchimento do requisito inerente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator